Tribunal: TJMT
Processo: 1013714-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
E M E N T A
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DOMICILIAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar o fornecimento de acompanhamento por equipe multidisciplinar na residência da paciente, com base no Programa Saúde da Família (PSF), sob a responsabilidade do ente municipal.
II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se o ente municipal tem a responsabilidade solidária pelo fornecimento do tratamento domiciliar e se o direcionamento da obrigação ao Município, em vez do Estado, foi correto.
III. Razões de decidir:
1. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente, sendo um dever do Estado, em sentido amplo, conforme previsto nos arts. 196 e 197 da CF/1988.
2. A responsabilidade solidária dos entes federativos foi reconhecida no julgamento do Tema 793/STF, que permite o direcionamento da obrigação conforme as repartições de competências internas do SUS, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
3. No caso em exame, não houve comprovação de que o tratamento requerido fosse de alta complexidade ou de alto custo, o que justificaria o direcionamento exclusivo ao Estado. Assim, a manutenção da responsabilidade do Município é adequada.
IV. Dispositivo e tese:
Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. "Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamentos na área da saúde, cabendo o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS." 2. "A ausência de demonstração da complexidade do tratamento impede o redirecionamento exclusivo ao ente estadual."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196, 197;
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1014848-83.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013714-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), NATALINA DE CARVALHO CAVASAN (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINA DE CARVALHO CAVASAN - CPF: 002.717.711-43 (AGRAVADO), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO
DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DOMICILIAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar o fornecimento de acompanhamento por equipe multidisciplinar na residência da paciente, com base no Programa Saúde da Família (PSF), sob a responsabilidade do ente municipal.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em saber se o ente municipal tem a responsabilidade solidária pelo fornecimento do tratamento domiciliar e se o direcionamento da obrigação ao Município, em vez do Estado, foi correto.

III. Razões de decidir:

1. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente, sendo um dever do Estado, em sentido amplo, conforme previsto nos
arts
. 196 e 197 da CF/1988.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos foi reconhecida no julgamento do Tema 793/STF, que permite o direcionamento da obrigação conforme as repartições de competências internas do SUS, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

3. No caso em exame, não houve comprovação de que o tratamento requerido fosse de alta complexidade ou de alto custo, o que justificaria o direcionamento exclusivo ao Estado. Assim, a manutenção da responsabilidade do Município é adequada.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. "Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamentos na área da saúde, cabendo o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS."

2. "A ausência de demonstração da complexidade do tratamento impede o redirecionamento exclusivo ao ente estadual."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 196, 197;

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1014848-83.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude
da Comarca
de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1009757-72.2024.8.11.0003 movida por
NATALINA DE CARVALHO CAVASAN
em desfavor da parte ora agravante e do
Estado
d
e Mato Grosso
, deferiu em parte a antecipação de tutela postulada para determinar que os requeridos forneçam acompanhamento por equipe multidisciplinar na casa ou moradia d
a
paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários, sob responsabilidade do Programa Saúde da Família
-
PSF
.

A parte agravante aduz que a autora busca a disponibilização de tratamento de saúde de alta complexidade, não inserido na competência do ente público municipal, mas sim do Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências, motivo pelo qual aponta sua ilegitimidade passiva no presente caso.

Assevera que, nos termos do Enunciado n. 60 da II Jornada de Direito da Saúde realizada pelo CNJ, a responsabilidade solidária dos entes federativos não configura impedimento para que o cumprimento da
obrigação obedeça às regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Nesses termos, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.

215940168).

A parte agravada apresentou resposta ao recurso no Id.
225884186.

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do agravo de instrumento (Id.
231825681).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
cuida-se
de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude
da Comarca
de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1009757-72.2024.8.11.0003 movida por
NATALINA DE CARVALHO CAVASAN
em desfavor da parte ora agravante e do
Estado
d
e Mato Grosso
, deferiu em parte a antecipação de tutela postulada para determinar que os requeridos forneçam acompanhamento por equipe multidisciplinar na casa ou moradia d
a
paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários, sob responsabilidade do Programa Saúde da Família - PSF.

Infere-se dos autos que a autora, ora agravada, foi diagnosticada com as patologias descritas como “
Necessidade de supervisão contínua (CID:
Z74.
3), Aneurisma da aorta abdominal, sem menção de ruptura (CID: I71.4), Acidente Vascular Cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico (CID: I64), Ajustamento e manuseio de dispositivo implantado não especificado (CID: Z45.9)
”
, conforme laudo
médico
,
razão pela qual
objetiva o fornecimento do tratamento pelo sistema
Home
Care
.

O d.
J
uízo da Vara Especializada d
e
Infância e Juventude de Rondonópolis (MT), em análise sumária, própria daquela fase processual, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, deferiu em parte a antecipação de tutela postulada para determinar que os requeridos forneçam acompanhamento por equipe multidisciplinar na casa ou moradia d
a
paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários,
sobresponsabilidade
do Programa Saúde da Família
–
PSF
.

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado no 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023).
[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA –
FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022,
Publicado
no DJE 15.6.2022).
[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em que pese
a
parte
agravan
te defender que não há obrigação de fornecimento do
trata
mento ora pleiteado, tenho que tais razões não são procedentes, eis que se reconhece a obrigação do Pode
r Público no fornecimento do tratamento multidisciplinar.

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do Município
agrav
ante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de insumos de alta complexidade ou de alto custo, conforme sustentado nas razões recursais.

Registre-se que considerando a ausência de demonstração da imprescindibilidade do fornecimento do
h
ome
c
are
, bem como a apuração de 08 pontos na tabela ABMID, que indica a baixa complexidade, houve a determinação do fornecimento de atendimento a Atenção Domiciliar (AD) que é uma das formas de atenção à saúde integrada à Rede de Atenção à Saúde (RAS) na casa ou moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários por meio de equipes multidisciplinares,
sob responsabilidade
do Programa Saúde da Família – PSF promovido pelo ente municipal.

Desse modo, ao que se percebe do presente recurso não houve por parte do agravante a necessária demonstração nos autos de se
tratar de tratamento médico de alta complexidade, cujo fornecimento seja de competência do Estado
,
razão pela qual
é caso de manter a solidariedade
.

Nesse sentido, é o entendimento
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um
d
os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser
mantida
a responsabilidade solidária.

4.
Recurso não provido”
.

(N.U 1014848-83.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
REL.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15.4.2024,
Publicado
no DJE 24.4.2024).

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
(MT), por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.

J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024